Tribunal: TJBA
Processo: 8065522-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065522-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARINA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia (ID 84424500) em face de julgado proferido por esta Terceira Câmara Cível, pretendendo a reforma de entendimento colegiado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento originário.
II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão lavrado por órgão colegiado de Tribunal de Justiça e se é passível de aplicação o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de nítida inadequação da via eleita.
III. Razões de decidir

3.O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, presidente ou vice-presidente de tribunal, nos exatos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, revelando-se nítida a inadequação processual para impugnar ato judicial de natureza colegiada.

4.A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta peremptoricamente a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: “1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática de relator, presidente ou vice-presidente de tribunal, sendo incabível seu manejo contra acórdão. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 932, inciso III, e artigo 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento número 8065522-80.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e como agravada Marina Almeida dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR